Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0707289-08.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEZIA DE JESUS MARTINS EMBARGADO: WANESSA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Razão assiste à embargante. Conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado. E são devidos honorários advocatícios ainda que o recurso não seja conhecido por deserção (Enunciado 122 do FONAJE). Por conseguinte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, retificar a parte final da decisão proferida (ID 54272971), para reconhecer que a recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília (DF), 5 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006